Tribunal: TJDFT
Processo: 0740279-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL FIRMADAS EM 1990. INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS CELEBRADOS NO PERÍODO INFORMADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não se mostra cabível a majoração do valor da causa para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois esse montante foi apontado de forma aleatória e sem qualquer vinculação com o proveito econômico discutido nesta lide, em que foi requerida apenas a exibição de cédulas de crédito rural firmadas em 1990.
2. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar a existência das supostas cédulas de crédito rural, embora tenha sido devidamente intimado para tanto pelo juízo a quo, pois não indicou o número desses instrumentos contratuais ou qualquer elemento apto a identificá-los, o que ensejou a improcedência da sua pretensão jurídica.
3. Considerando a sucumbência do autor, que teve seu pedido rejeitado pelo Poder Judiciário, e também a sua responsabilidade pelo ajuizamento deste feito (princípio da causalidade), esse litigante deve arcar com o pagamento dos ônus processuais desta demanda.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados no juízo de origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.